Tribunal: TJSP
Processo: 2152619-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2152619-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bebedouro, em que são
embargantes MARTA CUNHA LEMOS JURCA e JOSE FERNANDO JURCA, são
embargados JOAO PAULO JUNQUEIRA OLIVEIRA e PATRICIA JUNQUEIRA
STAMATO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152619-80.2020.8.26.0000/50000 - Bebedouro - VOTO No9862 FH 2/4
Voto n. 9862 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n. 2152619-80.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: José Fernando Jurca e Marta Cunha Lemos Jurca
Embargados: João Paulo Junqueira Oliveira e Patricia Junqueira
Stamato Oliveira
Embargos de declaração - ação revisional de cláusula contratual
cumulada com consignação em pagamento - lapso/omissão
respeitante à análise da preliminar erigida em contraminuta e a
envolver intempestividade - caracterização da hipótese objeto do
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil - Integração -
aclaratórios acolhidos, anotada a ausência de reflexo qualquer no
julgado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por José
Fernando Jurca e Marta Cunha Lemos Jurca frente a venerando
acórdão editado em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação revisional de cláusula contratual cumulada com
consignação em pagamento que lhes movem João Paulo Junqueira
Oliveira e Patricia Junqueira Stamato Oliveira; dizem de omissão no
“decisum” por não enfrentada a preliminar erigida em contraminuta -
intempestividade; acrescem necessária a oposição dos presentes
para fins de prequestionamento dos artigos 223, 932, inciso III, 938
e 1003, §5o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Com
razão
os
embargantes;
a
análise
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152619-80.2020.8.26.0000/50000 - Bebedouro - VOTO No9862 FH 3/4
pretensão, nada obstante, como se mostrará, não faz alterar o
desfecho; consignou-se no “decisum” impugnado:
“ (...) Não colhe, “data venia”, o inconformismo;

os requerentes
intentam assistir revista a cláusula
segunda,
alíneas “b” e “c”, do instrumento
contratual,
de
modo que o valor da causa deve corresponder,
ainda que
por estimativa,
ao proveito econômico
perseguido,
nestes
incluídas
duas parcelas,
isto é, a vencida em 30/05/2020

e a vincenda
em 30/05/2021,
a teor do artigo 292, §1o, do
Código de Processo
Civil.
Cumpre observar,
“in casu”, a despeito da
inviabilidade
de aferição do valor da arroba do boi gordo
em 30/05/2021,
não se mostrar excessivo
ou mesmo
equivocado
o critério eleito pelo mm. juiz de direito “a
quo”, qual seja, valor da arroba atual, manejo consonante

com
os
parâmetros

da
razoabilidade

e
proporcionalidade;
a pretensão
dos autores, insista-se,

envolve parcelas vencida e vincenda,
não se podendo
desprezar
a última sob o argumento
de que incerta; a
genérica insurgência
dos agravantes
não faz arrefecer,

enfim, o critério eleito na origem, anotado inexistente,
no
alusivo a esta, a vincenda,
mensuração
qualquer do
proveito econômico”
(fls. 20/25).
Agregue-se, em integração do “decisum”, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152619-80.2020.8.26.0000/50000 - Bebedouro - VOTO No9862 FH 4/4
comportar guarida a ventilada intempestividade do recurso; o r.
pronunciamento guerreado, deveras, consoante certidão em fls.
186/187 dos autos originais, acabou disponibilizado no D.J.E. em
11.06.2020
(quinta-feira),
sendo
publicado
em
15.06.2020
(segunda-feira, anotada a suspensão do expediente por força do
feriado de Corpus Christi
fls. 6/7), com início da fluência do
prazo
recursal
em
16.06.2020
(terça-feira)
e
término
em
06.07.2020 (segunda-feira); protocolizado o inconformismo em
03.07.2020, é dizer, dentro em o lapso de 15 (quinze) dias previsto
no artigo 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil1, e de
se ver tempestivo.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de
que traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos
anunciados pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF, têm
admitido o “prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp.
480221/RS); basta seja a matéria examinada com boa raiz de
fundamentos, o que dirigido à celeridade do exame do
inconformismo.
Acolhem-se, destarte, nos termos do artigo
1.022, inciso II, do CPC., sem qualquer reflexo infringente, os
embargos ofertados.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15
(quinze) dias.”